Tribunal: TJES
Processo: 5024840-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024840-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: VALERIO JUNIOR BITENCOURT DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024840-78.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO
: VALERIO JUNIOR BITENCOURT DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO APÓS SOLICITAÇÃO DO TITULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que possui uma conta vinculada ao aplicativo da Requerida e que teve um bloqueio indevido de R$ 30.000,00 na conta corrente, sem qualquer fundamento legal ou justificativa adequada.”.
Assim pleiteia o desbloqueio da conta corrente, sem prejuízo dos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de desbloquear a conta bancária do autor, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária do autor, realizado por aplicativo financeiro, possui fundamento legal e fático suficiente; (ii) estabelecer se a conduta da requerida caracteriza abuso passível de compensação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrente defende a regularidade de sua conduta explicando que o bloqueio se deu após suspeitas de fraude através da emissão de boletos. Ocorre que, ainda que sua conduta tenha se desdobrado com a finalidade de resguardar a segurança das transações, decerto que a demora na apuração da suposta irregularidade e na liberação dos valores é flagrantemente exagerada, de modo que, sob qualquer ótica, afigura-se abusiva a conduta no caso em tela.

5. Por isso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à compensação por danos morais, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)